Tribunal: TJMT
Processo: 0017522-55.2017.8.11.0004
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0017522-55.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Vigilância Sanitária e Epidemológica]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SUPERMERCADO COGAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 15.363.682/0001-74 (APELANTE), PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES - CPF: 617.247.261-53 (ADVOGADO), APOENA CAMERINO DE AZEVEDO - CPF: 707.423.241-68 (ADVOGADO), ADEMAR SOUSA E SILVA - CPF: 082.300.991-20 (APELANTE), SILDIMAR SILVEIRA SOUSA E SILVA - CPF: 329.378.811-49 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO –
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CONSUMIDOR – VIOLAÇÃO DE REGRAS SANITÁRIAS – SUPERMERCADO – IRREGULARIDADES REITERADAS – FISCALIZAÇÕES
IN LOCO
DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA – DANO MORAL COLETIVO CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – OBSERVADOS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

Comprovada a existência de ofensa ao Código de Defesa do Consumidor, consubstanciadas na má condição de organização e higiene dos depósitos de produtos mantidos pela rede de supermercados, de modo a colocar em risco a saúde dos consumidores, devem ser mantidas as determinações de obrigação de fazer e não fazer, até que se comprove a regularização de todas as não-conformidades apontadas pela Vigilância Sanitária.

A exposição e a comercialização de produtos em desacordo com as regras da vigilância sanitária e, quando constatada por reiteradas fiscalizações, configura o dano moral coletivo, visto que houve a exposição do consumidor ao perigo.

Na fixação do valor da indenização, a título de dano moral coletivo, deve-se levar em consideração a reprovabilidade da conduta ilícita e a capacidade econômica do causador do dano, ou seja, o quantum indenizatório deve estar de acordo com os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Supermercado Cogal Importação e Exportação Ltda., Ademar Sousa e Silva e Sildimar Silveira Sousa e Silva, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da Ação Civil Pública 0017522-55.2017.8.11.0004, julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial e ratificar a tutela provisória de urgência, para:

I - CONDENAR os Requeridos na Obrigação de Fazer consistente na adequação estrutural das áreas de depósitos, com retirada de objetos em desuso, armazenamento de mercadorias em prateleiras; organização dos alimentos em local diverso do destinado ao armazenamento de produtos de limpeza; retirada de alimentos do contato direto com o piso;

II – CONDENAR os Requeridos na Obrigação de fazer consistente na adequação estrutural referente à organização do armazenamento de embalagens primárias nas áreas da panificadora e açougue; retirada de objetos em desuso na panificadora e depósito do estabelecimento; substituição da placa do corte do açougue; disponibilização de proteção para produtos armazenados em bandejas; limpeza e higienização das paredes da área de manipulação do açougue; disponibilização de lixeiras com sistema de pedal nas áreas de cozinha, açougue e panificadora; substituição de utensílios fabricados com madeira por material liso, impermeável, lavável e resistente às repetidas operações de limpeza e higienização; disponibilização de local específico para materiais e produtos de limpeza; disponibilização de protetor contra explosão ou queda acidental para as lâmpadas da cozinha da panificadora; disponibilização de embalagens específicas e exclusivas para acondicionamento de alimentos; retirada de produtos químicos da área de manipulação da panificadora; limpeza de bebedouro da área de manipulação da panificadora; disponibilização de local próprio para armazenamento de uniformes e EPIs dos funcionários; e armazenamento de produtos alimentícios de acordo com as recomendações do fabricante;

III – CONDENAR os Requeridos na Obrigação de Fazer consistente na adequação estrutural referente à higienização da câmara de desossa, sala de manipulação do açougue, janelas e vidros da rotisseira, instalações elétricas e hidráulicas; disponibilização de revestimento para o piso sob o balcão frigorifico, permitindo-se a correta higienização; reparo no forro na área de manipulação da panificadora; e construção de parede de alvenaria para isolamento da área com depósito de alimentos;

IV – CONDENAR os Requeridos na Obrigação de Fazer consistente no adimplemento das novas irregularidades apontadas pelo Relatório Técnico no. 057/VISA/2019, tais como: providenciar vasilha ou recipiente específico para armazenamento dos produtos, alimentos ou matéria prima utilizados na produção de alimentos na cozinha e panificadora; colocar data da próxima troca sempre que houver troca dos filtros dos bebedouros; providenciar etiqueta com a validade dos produtos alimentícios após aberta a embalagem; armazenar alimentos a uma distância da parede que permita a higienização; e estabelecer rotinas, métodos e procedimentos para evitar a contaminação cruzada entre alimentos com embalagem secundária e alimentos sem embalagem;

V – CONDENAR os Requeridos na Obrigação de Não Fazer consistente em se ABSTER de vender produtos adulterados ou vencidos, SOB PENA DE MULTA DE R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada produto comercializado indevidamente;

VI – CONDENAR solidariamente os Requeridos no pagamento da indenização de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a título de Danos Morais Coletivos, no prazo de 15 (quinze) dias, a ser revertido em favor de ações e serviços relevantes à sociedade a ser indicado pelo Ministério Público Estadual, no prazo de 05 (cinco) dias. O mencionado valor deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA, incidindo juros de mora de 1% ao mês, a partir da publicação desta sentença até o efetivo pagamento (sic. Id. 142750346).

Irresignado, os Recorrentes pretendem a reforma da sentença apelada, alegando que
sempre foi cumpridora tanto das normas sanitárias, quanto às normas consumeristas, fato este muito bem evidenciado em mais de 35 anos de existência do estabelecimento, sendo a primeira vez que sofre uma ação desta natureza.

Assevera que a Vigilância Sanitária realiza suas inspeções anualmente e só libera o alvará de funcionamento se as normas sanitárias forem atendidas, de modo que, se os fatos narrados na exordial fossem verdadeiros, não haveria a expedição do alvará todos esses anos.

Afirma que as irregularidades apontadas foram corrigidas, conforme consta nos documentos juntados ao feito, os quais atestam o acompanhamento periódico ao estabelecimento e observância das diretrizes e procedimentos sanitários que permeiam e disciplinam o comércio de gêneros alimentícios.

Aduz, ainda, que não houve a comprovação do dano moral coletivo, pois não há indicação dos danos, já que não ocorreu a demonstração de irregularidade que teria causado comoção social negativa relativa a sentimento de dor, sofrimento ou vergonha da coletividade, de modo que não há que se falar em indenização por dano moral coletivo.

Salienta que no caso de se manter o dano moral coletivo, deve o seu valor fixado ser reduzido, para um patamar que não supere a R$ 1.000,00 (um mil reais), haja vista que o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) é desproporcional e sem razoabilidade.

O Apelado apresentou suas contrarrazões ao recurso (id. 142751663), pugnando pela manutenção da sentença apelada e, consequentemente, pelo improvimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da lavra da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, id.
152230691
, opinou pelo desprovimento do Apelo.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Supermercado Cogal Importação e Exportação Ltda., Ademar Sousa e Silva e Sildimar Silveira Sousa e Silva, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da Ação Civil Pública 0017522-55.2017.8.11.0004, julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial e ratificar a tutela provisória de urgência.

Rememorando o caderno processual do Recurso de Apelação Cível, tem-se que o Ministério Público Estadual ajuizou ação civil pública de obrigação de fazer e não fazer c/c pedido de tutela provisória antecipada de urgência, em face do estabelecimento comercial Supermercado Cogal Importação e Exportação LTDA, Ademar de Sousa Silva e Sildimar Silveira Sousa Silva, visando a adequação de inúmeras irregularidades sanitárias constatadas pela Vigilância Sanitária Municipal, consoante Relatório Técnico no 025/VISA/2017.

O pedido de tutela provisória antecipada de urgência, foi deferido em parte, ocasião em que fora estabelecido prazo para comprovação das adequações estruturais e documentais necessárias ao regular funcionamento do estabelecimento comercial e, em seguida, determinou-se a citação da parte requerida.

Citado, o Requerido apresentou manifestação asseverando que a empresa cumpre diligentemente a legislação que lhe é aplicável, esclarecendo que sempre foram observadas as determinações impostas pela vigilância sanitária e, além disso, afirma que possui todos os alvarás de licenciamento expedidos pelo poder público e pela própria vigilância sanitária dando condições de funcionamento e abertura do supermercado ao público, por atender a todas as normas sanitárias vigentes e imprescindíveis ao seu regular funcionamento

Ao analisar os pedidos, o Julgador
a quo
julgou-os parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial, condenando o requerido nas obrigações de fazer e não fazer e, ainda, ao pagamento de dano moral coletivo, no qual fixou na importância de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), nos seguintes termos aos quais transcrevo:

I - CONDENAR os Requeridos na Obrigação de Fazer consistente na adequação estrutural das áreas de depósitos, com retirada de objetos em desuso, armazenamento de mercadorias em prateleiras; organização dos alimentos em local diverso do destinado ao armazenamento de produtos de limpeza; retirada de alimentos do contato direto com o piso;

II – CONDENAR os Requeridos na Obrigação de fazer consistente na adequação estrutural referente à organização do armazenamento de embalagens primárias nas áreas da panificadora e açougue; retirada de objetos em desuso na panificadora e depósito do estabelecimento; substituição da placa do corte do açougue; disponibilização de proteção para produtos armazenados em bandejas; limpeza e higienização das paredes da área de manipulação do açougue; disponibilização de lixeiras com sistema de pedal nas áreas de cozinha, açougue e panificadora; substituição de utensílios fabricados com madeira por material liso, impermeável, lavável e resistente às repetidas operações de limpeza e higienização; disponibilização de local específico para materiais e produtos de limpeza; disponibilização de protetor contra explosão ou queda acidental para as lâmpadas da cozinha da panificadora; disponibilização de embalagens específicas e exclusivas para acondicionamento de alimentos; retirada de produtos químicos da área de manipulação da panificadora; limpeza de bebedouro da área de manipulação da panificadora; disponibilização de local próprio para armazenamento de uniformes e EPIs dos funcionários; e armazenamento de produtos alimentícios de acordo com as recomendações do fabricante;

III – CONDENAR os Requeridos na Obrigação de Fazer consistente na adequação estrutural referente à higienização da câmara de desossa, sala de manipulação do açougue, janelas e vidros da rotisseira, instalações elétricas e hidráulicas; disponibilização de revestimento para o piso sob o balcão frigorifico, permitindo-se a correta higienização; reparo no forro na área de manipulação da panificadora; e construção de parede de alvenaria para isolamento da área com depósito de alimentos;

IV – CONDENAR os Requeridos na Obrigação de Fazer consistente no adimplemento das novas irregularidades apontadas pelo Relatório Técnico no. 057/VISA/2019, tais como: providenciar vasilha ou recipiente específico para armazenamento dos produtos, alimentos ou matéria prima utilizados na produção de alimentos na cozinha e panificadora; colocar data da próxima troca sempre que houver troca dos filtros dos bebedouros; providenciar etiqueta com a validade dos produtos alimentícios após aberta a embalagem; armazenar alimentos a uma distância da parede que permita a higienização; e estabelecer rotinas, métodos e procedimentos para evitar a contaminação cruzada entre alimentos com embalagem secundária e alimentos sem embalagem;

V – CONDENAR os Requeridos na Obrigação de Não Fazer consistente em se ABSTER de vender produtos adulterados ou vencidos, SOB PENA DE MULTA DE R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada produto comercializado indevidamente;

VI – CONDENAR solidariamente os Requeridos no pagamento da indenização de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a título de Danos Morais Coletivos, no prazo de 15 (quinze) dias, a ser revertido em favor de ações e serviços relevantes à sociedade a ser indicado pelo Ministério Público Estadual, no prazo de 05 (cinco) dias. O mencionado valor deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA, incidindo juros de mora de 1% ao mês, a partir da publicação desta sentença até o efetivo pagamento (sic. Id. 142750346).

Contra a sentença se insurge Supermercado Cogal Importação e Exportação Ltda., Ademar Sousa e Silva e Sildimar Silveira Sousa e Silva, interpondo o presente Recurso.

Sabe-se que a nossa Carta Magma preconiza que tanto o direito à saúde como as ações e serviços que a envolvem, são de relevância pública e encontram-se expressamente previstas em nossa Constituição Federal de 1988, veja-se:

Art. 6o São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Para a implementação e observância de tais direitos, nossa Carta Magna prevê também a proteção aos direitos dos consumidores:

Art. 5o - (...) XXXII - o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor;

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existências dignas, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:

(...) V - defesa do consumidor;

Assim, o Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu artigo 18, § 6o que são impróprios ao uso e consumo (i) os produtos cujos prazos de validade estejam vencidos; (ii) os produtos deteriorados, alterados, adulterados, avariados, falsificados, corrompidos, fraudados, nocivos à vida ou à saúde, perigosos ou, ainda, aqueles em desacordo com as normas regulamentares de fabricação, distribuição ou apresentação; (iii) os produtos que, por qualquer motivo, se revelem inadequados ao fim a que se destinam.

Ainda, nos termos do artigo 39, VIII da Lei Consumerista, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços colocar no mercado de consumo qualquer produto em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes.

Analisando, detidamente, os autos, constato que é incontroversa a ocorrência das irregularidades sanitárias apontadas pelo Ministério Público e no Relatório Técnico n. 025/VISA/2017, dentre as quais estão: I) Irregularidades documentais; II) Irregularidades gerais; III) Irregularidades nas áreas de vendas; IV) Irregularidades no açougue; V) Irregularidades na sala de manipulação do açougue; VI) Irregularidades na área da rotisseira; VII) Irregularidades na panificadora (área de vendas); VIII) Irregularidades na área de manipulação da panificadora (cozinha); IX) Irregularidades nas áreas dos depósitos de alimentos; X) Irregularidades no depósito principal (1o e 2o piso); XI) Irregularidades no depósito principal (subsolo); XII) Irregularidades nos sanitários dos funcionários (depósito).

Logo, é evidente no caso, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que é indubitável que as irregularidades encontradas no estabelecimento comercial Requerido, pela má qualidade do serviço, podem colocar em risco a saúde e a vida dos consumidores dos produtos ali comercializados.

Frisa-se, que a exposição para venda de produto vencido afronta os direitos básicos do consumidor e põe em risco inclusive, a saúde e por óbvio se faz necessária a medida como forma de resguardar a parte vulnerável da relação consumerista.

Ademais, está comprovado nos autos que a empresa Apelante, manteve condutas comprovadamente reiteradas, como se vê, das inúmeras inspeções realizadas pelo órgão competente, que tal análise são pontuais, ou seja, não ocorrem de forma ininterrupta ou continuada, sendo a coleta dos produtos para fiscalização procedida por amostragem, tanto que permanecem até o presente momento.

Não bastasse isso, o Recorrente se comprometeu por meio de acordo extrajudicial a regularizar sua situação, porém, mais uma vez, se manteve inerte a se adequar às normas consumeristas e ser fiel aos seus clientes.

Diante de tais circunstâncias, não há dúvida de que a Apelante praticou conduta potencialmente danosa a uma coletividade indeterminada de consumidores, ou seja, um número incontável de consumidores esteve à mercê de práticas comprovadamente abusivas.

Assim, a despeito das alegações recursais, considerando a comercialização de produtos em desacordo com as normas oficiais, expondo o consumidor a perigo, escorreita a condenação do estabelecimento comercial ao pagamento de danos morais coletivos, consoante firme jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CONSUMIDOR - VIOLAÇÃO DE REGRAS SANITÁRIAS – SUPERMERCADO - PRODUTOS ARMAZEDADOS DE FORMA INADEQUADA – DIVERGÊNCIA E/OU AUSÊNCIAS DE INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS SOBRE OS ITENS - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS - POSSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA DE REGRAS DE SEGURANÇA ALIMENTAR - GRAVE OFENSA À COLETIVIDADE INDETERMINADA DE CONSUMIDORES - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - ASTREINTES FIXADAS EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1- Comprovada a existência de ofensa ao Código de Defesa do Consumidor, consubstanciadas na má condição de organização e higiene dos depósitos de produtos mantidos pela rede de supermercados, de modo a colocar em risco a saúde dos consumidores, devem ser mantidas as determinações de obrigação de fazer e não fazer, até que se comprove a regularização de todas as não-conformidades apontadas pela Vigilância Sanitária. 2-
Considerando a gravidade dos fatos e os prejuízos causados à coletividade, em virtude da comercialização de produtos impróprios para o consumo, impõe-se a condenação dos estabelecimentos comerciais em indenização por danos morais coletivos, nos termos do art. 6o, VI, do CDC
. 3- Sentença mantida. Recurso desprovido. (N.U 0038587-73.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/06/2021, Publicado no DJE 07/07/2021) (destaquei)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SUPERMERCADO – IRREGULARIDADES REITERADAS – FISCALIZAÇÕES IN LOCO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA – PRODUTOS VENCIDOS – EMBALAGEM DANIFICADA – PROCEDÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – DANO MORAL COLETIVO CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – NÃO OBSERVADOS – REDUÇÃO – APELO DO REQUERIDO, PARCIALMENTE, PROVIDO – RESPEITO ÀS NORMA SANITÁRIAS VIGENTES – DESNECESSIDADE DE IMPOSIÇÃO JUDICIAL – DEVER DE FISCALIZAÇÃO DOS ÓRGÃOS COMPETENTES – OBRIGAÇÃO DE TERCEIRO – APELAÇÃO DO MP DESPROVIDA.
A exposição e a comercialização de produtos vencidos, com embalagens danificadas e sem procedência, quando constatada por reiteradas fiscalizações da vigilância sanitária, configura o dano moral coletivo, visto que houve a exposição do consumidor ao perigo. Para configuração do dano moral coletivo, não se exige a prova do sofrimento, da dor ou da angústia causado aos consumidores, e o montante da indenização deve ter caráter pedagógico e proporcional ao dano
. Na fixação do valor da indenização, a título de dano moral coletivo, deve-se levar em consideração a reprovabilidade da conduta ilícita e a capacidade econômica do causador do dano, ou seja, o quantum indenizatório deve estar de acordo com os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. (N.U 0013848-81.2015.8.11.0055, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/12/2019, Publicado no DJE 11/12/2019) (destaquei)

Assim, a extensão do dano e a não repetição da conduta ilícita são aspectos ponderáveis no arbitramento da indenização, , porém se mostram inaptos ao propósito de afastar o reconhecimento do dano social diante da inequívoca constatação de graves irregularidades no estabelecimento em questão que, como disse, colocaram em risco a saúde pública, atingindo uma coletividade indeterminada de consumidores,

Com relação ao arbitramento do
quantum
indenizatório, deve ser considerada a magnitude dos danos causados aos consumidores em geral, tanto os efetivos como aqueles em potencial, assim como a gravidade da irregularidade praticada. Nesse sentido, tenho que o eminente magistrado prolator da sentença, valorou adequadamente os elementos probatórios colacionados, ponderando com razoabilidade não apenas as circunstâncias do evento danoso, mas, também, os fatores como a gravidade da lesão, a parcela da coletividade atingida e a situação econômica do agente causador do dano.

Frente a isso, deve ser mantida o valor arbitrado de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a título de Danos Morais Coletivos, solidariamente, pois entendo como suficiente para a reparação dos danos causados aos direitos e interesses difusos lesados, se adequando ao caso em tela, sob pena de não haver nenhum caráter punitivo ou aflitivo pelo ato praticado pelo supermercado.

Nessa quadra
a manutenção da sentença invectivada é medida impositiva.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o Apelo interposto
, para manter inalterada a sentença impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2023